Tribunal: TCU
Processo: 009.176/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão que considerou ilegal ato de concessão de aposentadoria emitido pelo órgão recorrente e determinou a instauração de TCE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Senado Federal em face do Acórdão 11564/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em nome de Gilda Elisabeth Nogueira e determinou instauração de Tomada de Contas Especial, visando apurar eventuais valores indevidamente pagos; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de modo a: 9.1.1. alterar a redação do item 9.2 do Acórdão 11564/2020-TCU-Primeira Câmara , que passa a ter a seguinte redação: " 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos pela interessada até a data da ciência, pelo Senado, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU "; 9.1.2. tornar sem efeito o item 9.4. do Acórdão 11564/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. manter inalterados os demais itens do Acórdão 11564/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao Senado Federal.